Tribunal: TJES
Processo: 5013715-88.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013715-88.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HOSPITAL PRAIA DA COSTA S/A

AGRAVADO: JUCELIA APARECIDA SILVA DE JESUS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA DE URGÊNCIA. HOSPITAL. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO DO VALOR. PEDIDO DE CAUÇÃO INDEFERIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONHECIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, deferiu tutela de urgência para determinar que o hospital e a operadora de plano de saúde realizassem procedimento cirúrgico em favor da Agravada, no prazo de 18 horas, sob pena de multa de R$ 500,00 por hora de descumprimento. A parte agravante sustenta ilegitimidade passiva, requer imposição de caução e redução da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível conhecer da alegação de ilegitimidade passiva diretamente no Agravo de Instrumento; (ii) verificar a necessidade de imposição de caução à parte autora como condição para a eficácia da tutela de urgência; e (iii) analisar se o valor da multa cominatória fixada se mostra desproporcional, ensejando sua redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de ilegitimidade passiva não foi apreciada na decisão agravada, razão pela qual não pode ser conhecida pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância, conforme reiterada jurisprudência do TJES.

A exigência de caução em sede de tutela de urgência não é obrigatória, tratando-se de faculdade do juiz, que deve ser avaliada conforme as circunstâncias do caso. No presente feito, a imposição de caução não se justifica, dado que a obrigação discutida decorre da própria relação contratual de prestação de serviços de saúde e, em caso de improcedência, eventuais prejuízos podem ser discutidos pelas vias ordinárias.

A multa cominatória tem caráter coercitivo e pode ser revista a qualquer tempo, não fazendo coisa julgada material sobre seu valor, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC e da jurisprudência do STJ (REsp 1.882.159/MG e AgInt no AREsp 2.605.280/SP).

Aplicando-se os parâmetros de proporcionalidade, razoabilidade e efetividade da tutela, o valor fixado em R$ 500,00 por hora — que gerou aproximadamente R$ 108.000,00 por nove dias de descumprimento — revela-se excessivo, impondo-se sua redução para R$ 5.000,00 por dia de descumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A análise da ilegitimidade passiva em Agravo de Instrumento é incabível quando não apreciada na decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

A exigência de caução como condição para a concessão da tutela provisória é faculdade do juiz, que deve avaliá-la conforme as circunstâncias do caso concreto.

A multa cominatória tem natureza coercitiva e pode ser revisada a qualquer tempo, devendo observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e efetividade, sendo cabível sua redução quando o valor fixado se mostra excessivo frente às circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, § 1º, e 537, § 1º, I e II; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.882.159/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 28/04/2025, DJE 05/05/2025; STJ, AgInt no AREsp 2.605.280/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 14/04/2025, DJE 24/04/2025; STJ, AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 17/11/2016, DJE 14/12/2016; TJES, AI nº 5012294-34.2022.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 14/09/2023; TJES, AI nº 5001325-57.2022.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 30/07/2022; TJES, AI nº 5000535-10.2021.8.08.0000, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 04/08/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013715-88.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: HOSPITAL PRAIA DA COSTA S/A

AGRAVADA: JUCELIA APARECIDA SILVA DE JESUS

PARTE INTERESSADA: BRADESCO SAUDE S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Hospital Praia da Costa S/A em razão da Decisão proferida no ID 49947637 da
Ação de Obrigação de Fazer
nº 5015233-16.2024.8.08.0000, na qual o MM. Juiz Plantonista da 1ª Região deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar à ora Agravante e ao Hospital Praia da Costa que adotassem as providências necessárias para a realização do procedimento cirúrgico de Jucelia Aparecida Silva de Jesus, no prazo de 18 (dezoito) horas, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a hora.

No recurso de ID 9797237, a Agravante argui sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda “
eis que o pedido autoral é relacionado tão somente ao
custeio de tratamento cirúrgico
de rede, obrigação esta que incumbe à operadora de saúde e não ao hospital, que é mero intermediador de serviço e realiza os atendimentos após a autorização pelo plano de saúde.
”.

De plano, cumpre esclarecer que no Agravo de Instrumento a análise é um tanto quanto restrita: primeiro, aquilo que foi decidido na Instância originária e efetivamente devolvido à Instância Superior; segundo, nos casos de demandas ainda na fase embrionária, às provas documentais submetidas ao efetivo contraditório judicial e ao crivo do MM. Juiz da causa.

Assim, ao analisar o recurso em testilha, deve o Julgador ater-se aos fundamentos da decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce da ação principal.

O fato de a matéria trazida à baila pela Agravante não ter sido apreciada pelo Magistrado singular obsta a sua análise por este Órgão, o qual deve se limitar
à matéria efetivamente devolvida pela parte, conforme jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO TEMPESTIVO DA PARCELA QUE TERIA CONSTITUÍDO O DEVEDOR EM MORA. RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO DEVIDA. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS MATÉRIA NÃO TRATADAS PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 3º, “caput”, do Decreto-Lei n.º 911/69, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, para o proprietário fiduciário requerer a busca e apreensão do bem, a qual será concedida liminarmente, sendo que, cinco dias após executada a liminar, o credor terá consolidado em seu favor a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem (§1º, do referido dispositivo), salvo se, nesse prazo, o devedor fiduciante pagar a integralidade da dívida pendente (§2º). 2. No caso, a ação de busca e apreensão é baseada no inadimplemento da parcela 09, momento no qual teria ocorrido a constituição em mora do devedor, todavia, restando demonstrado que houve o referido pagamento na data de vencimento, não subsiste fundamento legal para a apreensão do veículo alienado fiduciariamente. 3. A jurisprudência deste TJES é pacífica ao consignar que “[...] o recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ‘ad quem’, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública [...]” (TJES, Embargos de Declaração Cível em Agravo de Instrumento n.º 024169013406, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 14/09/2021, DJ 24/09/2021). 4. Recurso conhecido e não provido. (
TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº 5012294-34.2022.8.08.0000, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ALEGOU EXCLUSIVAMENTE A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DOS DEMAIS FUNDAMENTOS. COGNIÇÃO JUDICIAL LIMITADA NA FASE EXECUTIVA. VÍCIOS ANTERIORES A FORMAÇÃO DA COISA JULGADA. PRECLUSÃO. RECONHECIDA A LEGITIMIDADE PASSIVA DA AGRAVANTE. SENTENÇA EXEQUENDA FAZ EXPRESSA MENÇÃO À SUA FRAÇÃO DO TERRENO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) Conquanto o agravo de instrumento seja recurso de ampla devolutividade, é induvidoso que a atuação desta c. Corte de Justiça fica adstrita à extensão do seu efeito devolutivo, consistente nos capítulos decisórios que foram impugnados. Em sendo assim, considerando que a agravante alegou exclusivamente a sua ilegitimidade passiva para figurar no feito executivo, forçoso convir que o efeito devolutivo do recurso também se limita a este pedido. 2) Ainda que se entenda cuidar-se de matéria de ordem pública, a apreciação pelo Tribunal, neste caso, de questão não submetida ao Juízo de 1º grau constitui supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. Precedentes deste e. Sodalício. 3) De toda sorte, tais questões sequer poderiam ser ventiladas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, por não se incluírem no rol taxativo do art. 525 do Código de Processo Civil, o qual, com exceção da falta ou nulidade de citação, somente prevê matérias relativas a vícios da própria execução ou causas impeditivas da obrigação, desde que supervenientes à sentença. 4) A desconstituição da coisa julgada por eventual ilegalidade demanda instrumento processual próprio – ação rescisória –, não podendo os termos definidos na sentença transitada em julgado serem revistos simplesmente por meio de acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença. 5) No que diz respeito à alegação de ilegitimidade passiva sob a justificativa de que não pode ser responsabilizada por título executivo judicial que não faz parte, não há como deixar de reconhecer que a sentença exequenda expressamente determinou a reintegração da autora na posse do imóvel, ressalvando tão somente a área construída pela agravante. 6) Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.
(
TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº 5001325-57.2022.8.08.0000, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE OFÍCIO - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1 - É consabido que o recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, encontra-se limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo de piso, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública. 2 - Destaco: “Mesmo as matérias ditas de ordem pública, como ilegitimidade passiva das partes, não podem ser conhecidas pelo Órgão Recursal se não foram objeto de análise do juízo originário, sob pena de supressão de instância”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030179002313, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021). 3 - O agravante não se insurge especificamente contra os fundamentos da decisão agravada, tentando reverter a situação com outros argumentos e alegações não analisadas no decisum, o que fere o Princípio da Dialeticidade. 4 – Recurso não conhecido.
(
TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº 5000535-10.2021.8.08.0000, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2021)

Desse modo, deixo de me manifestar acerca da ilegitimidade, sob pena de supressão de instância,
não conhecendo do recurso nesse tocante
.

A Agravante ainda requer a reforma do decisum recorrido aos seguintes argumentos: (i) necessidade de impor caução à Agravada, “
medida por demais justa e que possui previsão legal no art. 300, §1º, do novo CPC.
[... e]
se a agravada pretende que o Hospital custeie tratamento cirúrgico sem amparo em qualquer relação contratual; nada mais justo que a mesma caucione o valor do referido tratamento. Tal medida, além de não representar onerosidade à parte agravada, visa possibilitar retorno ao status quo ante, caso os pedidos autorais sejam julgados improcedentes
”; (ii) a ausência de razoabilidade e proporcionalidade do prazo e do limite de multa fixados.

Quanto ao primeiro ponto,
não se impõe, a princípio, a exigência de caução.

A uma, por inexistir obrigatoriedade de prestação de caução para a antecipação da tutela, sendo inserida no poder geral de cautela do Magistrado.

A duas, por estar em discussão na presente demanda exatamente a obrigatoriedade de que o plano de saúde arque com as despesas referentes aos procedimentos médicos a serem realizados pelo Agravante em benefício da Agravada, motivo pelo qual, em caso de improcedência, a Operadora do plano poderá postular o ressarcimento de eventuais prejuízos pelas vias ordinárias, não pela imposição de caução.

No que tange ao segundo ponto impugnado, como se sabe,
o objetivo da fixação de multa é assegurar o cumprimento da obrigação imposta, podendo o Julgador, de ofício ou a requerimento, modificar seu valor ou periodicidade, bem como excluí-la, sendo possível a minoração inclusive na fase executiva, por ter se consolidado o entendimento de que não se opera a coisa julgada material em relação à importância da multa cominatória. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ARBITRAMENTO DE MULTA. ALTERAÇÃO DO VALOR DIÁRIO DA ASTREINTES. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS.
1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decisão que fixa a multa cominatória não preclui nem faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo, quando verificada a insignificância ou exorbitância dos valores arbitrados.
2. Além disso, "o art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 não se restringe somente à multa vincenda, pois, enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida" (AgInt no REsp 1.846.190/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 27/4/2020). 3. [...] 4. Merece reforma o acórdão recorrido que, embora tenha reconhecido que "o valor diário da multa tenha sido arbitrado em quantia elevada e nada razoável", não procedeu a sua redução a valor proporcional, providência que deve ser realizada no Tribunal de origem, mediante a análise das peculiaridades da causa. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.882.159/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025)
Sem grifos no original

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO. AGRAVO PROVIDO.

I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto por operadora de saúde contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com tutela antecipada e indenização por danos morais. 2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação da operadora de saúde, que não forneceu os materiais prescritos para cirurgia, resultando na majoração da multa cominatória. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a multa cominatória imposta à operadora de saúde por descumprimento de decisão judicial deve ser reduzida, considerando a alegação de desproporcionalidade e enriquecimento ilícito da parte contrária. III. Razões de decidir 5.
A jurisprudência do STJ permite a modificação do valor da multa cominatória quando demonstrado o cumprimento parcial superveniente da obrigação, não havendo preclusão ou coisa julgada quanto ao valor fixado.
6. A multa cominatória deve ser fixada com observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo reduzida para R$ 1.000,00 por dia de atraso, limitada a 60 dias, totalizando R$ 60.000,00. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno provido para, em novo exame, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial. Tese de julgamento: "1.
A multa cominatória pode ser revista a qualquer tempo, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
. 2. A modificação do valor da multa é cabível quando demonstrado o cumprimento parcial superveniente da obrigação". [...] (AgInt no AREsp n. 2.605.280/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025)
Sem grifos no original

Como se vê, apesar da possibilidade de alteração da penalidade não se restringir à fase de conhecimento, n
a hipótese em apreço, a multa em discussão foi arbitrada em 01/09/2024, e apesar de cientificados os Requeridos a respeito em 03/09/2024, de acordo com o Mandado juntado no ID 50246810 da lide originária, o procedimento médico apenas foi realizado em 12/09/2024, de modo que o cumprimento da liminar se deu cerca de 9 (nove) dias depois, totalizando um valor
aproximado
, a título de astreintes, de R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais).

Acerca do tema, Daniel Amorim Assumpção Neves

(
In
Manual de direito processual civil – Volume único – 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm), leciona que “
A fixação do valor adequado não é tarefa simples, devendo o juiz se afastar dos extremos, já que um valor ínfimo não permite que a multa cumpra sua função (de pressão psicológica do devedor) e um valor exorbitante desestimula o devedor no cumprimento da obrigação
”.

Tanto é assim que o Tribunal da Cidadania, com o intuito de facilitar tal missão, torná-la mais objetiva e de proporcionar que se chegue a um
quantum
razoável, fixou balizas a serem observadas pelo Julgador no momento de arbitrar/modificar as astreintes. Senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. ORDEM JUDICIAL DETERMINANDO QUE A RÉ RETIRE GRAVAMES DE VEÍCULO NO DETRAN, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO.

1. É verdade que, para a consecução da "tutela específica", entendida essa como a maior coincidência possível entre o resultado da tutela jurisdicional pedida e o cumprimento da obrigação, poderá o juiz determinar as medidas de apoio a que faz menção, de forma exemplificativa, o art. 461, §§ 4º e 5º do CPC/1973, dentre as quais se destacam as denominadas astreintes, como forma coercitiva de convencimento do obrigado a cumprir a ordem que lhe é imposta.

2. No tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo. 3.
O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss)
. 4. É dever do magistrado utilizar o meio menos gravoso e mais eficiente para se alcançar a tutela almejada, notadamente verificando medidas de apoio que tragam menor onerosidade aos litigantes. Após a imposição da multa (ou sua majoração), constatando-se que o apenamento não logrou êxito em compelir o devedor para realização da prestação devida, ou, ainda, sabendo que se tornou jurídica ou materialmente inviável a conduta, deverá suspender a exigibilidade da medida e buscar outros meios para alcançar o resultado específico equivalente. 5. No tocante ao credor, em razão da boa-fé objetiva (NCPC, arts. 5° e 6°) e do corolário da vedação ao abuso do direito, deve ele tentar mitigar a sua própria perda, não podendo se manter simplesmente inerte em razão do descaso do devedor, tendo dever de cooperação com o juízo e com a outra parte, seja indicando outros meios de adimplemento, seja não dificultando a prestação do devedor, impedindo o crescimento exorbitante da multa, sob pena de perder sua posição de vantagem em decorrência da supressio. Nesse sentido, Enunciado n° 169 das Jornadas de Direito Civil do CJF. 6. Na hipótese, o importe de R$ 408.335,96 a título de astreintes, foge muito da razoabilidade, tendo em conta o valor da obrigação principal (aproximadamente R$ 110.000,00). Levando-se em consideração, ainda, a recalcitrância do devedor e, por outro lado, a possibilidade de o credor ter mitigado o seu prejuízo, assim como poderia o próprio juízo ter adotado outros meios suficientes para o cumprimento da obrigação, é razoável a redução da multa coercitiva para o montante final de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 7. Recurso especial parcialmente provido. (AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 14/12/2016)
Sem grifos no original

Aplicando-se tais critérios ao caso em testilha, tem-se que: (
i
) apesar de não ser possível mensurar o valor total do procedimento cirúrgico (drenagem e remoção de osteomielite em região maxilar), porquanto coberto pelo plano de saúde, verifica-se que foi requerido pelo médico assistente em caráter de urgência devido à septicemia (ID 10769692); (
ii
) quanto ao tempo para cumprir, o Julgador primevo concedeu o prazo de 18 (dezoito) horas que, apesar de exíguo, parecia suficiente para a realização do ato, haja vista que a Agravada já se encontrava internada desde 27/08/2024; (
iii
) ambos os devedores, operadora de plano de saúde e nosocômio, possuem elevada capacidade econômica e resistiram a dar cumprimento à ordem judicial e; (
iv
) por fim, não vislumbro a possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e, quanto aos credores, verifico que deixaram de mitigar o próprio prejuízo ao adotarem condutas burocráticas que inviabilizaram o imediato cumprimento do
decisum
objurgado.

Apesar dessas conclusões, tem-se que o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por hora, totalizando o montante de, aproximadamente, R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais) a título de multa, se revela desproporcional, sendo de rigor sua minoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, haja vista, principalmente, o estado de saúde da Agravada à época e a urgência do procedimento.

Do exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO E A ELE DOU PARCIAL PROVIMENTO
para diminuir a multa fixada na origem de R$ 500,00 (quinhentos reais) por hora para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, tendo em vista que a intimação pessoal da Agravante se deu em 03/09/2024 e o cumprimento da liminar, em 12/09/2024.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para conhecer em parte o recurso e a ela dar parcial provimento.